Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Processo : 0727483-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão de deferimento da tutela de urgência (id. 80192687 e 98908000 dos autos originários n. 0738451-83.2020.8.07.0001), determinando que o agravante se abstenha de divulgar ou disponibilizar a gravação anexada à inicial em suas mídias sociais, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Todavia, conforme noticiado pelo agravado (id. 33447019), em consulta aos autos originários, verifico superveniente sentença proferida em 31/01/2022 (id. 114137851, na origem), julgando procedentes os pedidos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator